Tribunal: STF
Processo: HC 187736
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “HABEAS CORPUS’. OPERAÇÃO ‘RUSH’. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (296 KG DE COCAÍNA) E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE CONCEDIDO A PACIENTE ANTERIORMENTE FAVORECIDO POR OUTRO ‘WRIT’ JULGADO NO STJ. PEDIDOS DE EXTENSÃO. SITUAÇÕES DISTINTAS. 
    1. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado (art. 580 do CPP).
    2. Caso em que a Sexta Turma, ao julgar o RHC n. 102.061/RJ, já havia afastado a prisão cautelar do paciente, pois, transcorrido parte do processo, na visão do Colegiado, faltavam indícios de autoria dos delitos imputados a ele. Depois, no julgamento do presente feito, a Turma entendeu que uma outra prisão teria que ser alicerçada em elementos concretos não indicados no novo título.
    3. Já em relação aos ora requerentes, não ocorreu pronunciamento anterior favorável, no Superior Tribunal de Justiça, revogando a custódia provisória deles. Tal particularidade distingue as situações do paciente e dos requerentes.
    4. Pedidos de extensão indeferidos.”
    (HC 542.818-PExt/RJ, Ministro Sebastião Reis Júnior) 
    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, que faz jus ao direito de apelar em liberdade conforme anteriormente concedido ao corréu pelo STJ, nos termos do art. 580 do CPP, bem como assevera a ausência de fundamentos idôneos na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em descumprimento ao prescrito no art. 387, § 1º, do CPP.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo indeferimento deste habeas corpus em parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “ RUSH ”. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO À EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU FERNÃO LOPES DUTRA DE OLIVEIRA PELO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE AS SITUAÇÕES FÁTICAS E PROCESSUAIS DO REFERIDO CORRÉU E DO PACIENTE SÃO IDÊNTICAS. DESCABIMENTO. CORRÉU QUE TEVE A PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA, PELO STJ (RHC Nº 102.061/RJ), ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A QUAL, DE FATO, NÃO TROUXE NOVOS FUNDAMENTOS PARA MANTÊ-LO PRESO. SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELA ENVOLVENDO O ORA PACIENTE, CUJA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CHEGOU A SER REVOGADA ANTES DA MENCIONADA SENTENÇA (SENDO IRRELEVANTE, PORTANTO, QUE ELA NÃO TENHA TRAZIDO NOVOS ARGUMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA). SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DIVERSAS. PEDIDO DE EXTENSÃO INCABÍVEL. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO ‘WRIT’.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, e na linha do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que as situações fáticas e processuais apresentadas pelo ora paciente não são idênticas àquelas relativas ao corréu que obteve o direito de recorrer em liberdade, o que afasta, por isso mesmo, a aplicação do pedido de extensão ao paciente, conforme prescrito pelo art. 580, do Código de Processo Penal.
    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 175.985-Extn-AgR/RO, Ministro Celso de Mello; HC 170.546-ED-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes; HC 185.613-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes. 
    Ademais, em relação à alegada ausência de fundamentos idôneos na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em descumprimento ao prescrito no art. 387, § 1º, do CPP, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator